Tribunal: TJDFT
Processo: 0711337-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711337-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCO BATISTA DE ANDRADE IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tutela provisória deferida no plantão (ID 45101394). Requisitem-se Informações à autoridade impetrada, as quais deverão ser prestada no prazo de 10 (dez) dias (artigo 7o, inciso I da Lei 12016). Notifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada para que, caso queira, ingresse no feito (artigo 7o, inciso II da Lei 12016). Brasília, 30 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora